Tribunal: TJES
Processo: 0035744-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035744-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE LOVATE QUEIROZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE LOVATE QUEIROZ DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a execução da pena privativa de liberdade suspensa por 2 (dois) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal.

Em razões recursais, a Defesa requer, exclusivamente, a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, com fulcro no art. 563 do Código de Processo penal, com a consequente designação de novo ato “para que sejam apresentadas as defesas de maneira oportuna.”

Defende que o seu pedido está consubstanciado no fato de que a vítima, na audiência de instrução e julgamento, alterou os fatos contidos na denúncia, prejudicando, em última análise, a defesa do ora recorrente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexistente revisão, em razão do disposto no art. 79, II, RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE LOVATE QUEIROZ DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a execução da pena privativa de liberdade suspensa por 2 (dois) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal.

Em razões recursais, a Defesa requer, exclusivamente, a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, com fulcro no art. 563 do Código de Processo penal, com a consequente designação de novo ato “para que sejam apresentadas as defesas de maneira oportuna.”

Defende que o seu pedido está consubstanciado no fato de que a vítima, na audiência de instrução e julgamento, alterou os fatos contidos na denúncia, prejudicando, em última análise, a defesa do ora recorrente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória “que o denunciado Felipe Lovate Queiroz da Silva é namorado da vítima Aline Fabris de Oliveira e no dia 21/11/2014, por volta de 17h30min, em via pública, no bairro Enseada do Suá, em Vitória/ES, extremamente nervoso e agressivo, motivado por ciúmes após visualizar supostas mensagens de texto enviadas pelo ex-namorado da vítima, passou a exigir que a vítima não saísse de seu lado durante aquele dia. Esta, todavia, não atendeu às imposições do denunciado, e saiu do interior do veículo onde ambos estavam. Indignado, o denunciado ligou para o celular de Guilherme (advogado que trabalha com a vítima) determinando que a vítima deveria retornar, caso contrário faria um escândalo.”

Consta ainda que “a vítima saiu de seu trabalho e entrou novamente no carro do denunciado, momento em que este, valendo-se de questões de gênero ë visando subjugar a vítima em razão de sua condição de mulher, passou a agredi-la fisicamente, apertando com força o seu pescoço, além de desferir tapas e "cuspidas", causando as lesões corporais testificadas no laudo pericial de fls. 52, somente cessando as condutas delituosas mediante a intervenção do Sr. Guilherme, o qual levou a vítima até o carro desta, tendo o denunciado, ainda não satisfeito, tentado adentrar em tal veículo e, não tendo logrado êxito, perseguiu a vítima após esta sair do local dirigindo.”

Diante de tal fato, o ora recorrente foi denunciado pela prática do crime sediado no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e, posteriormente, condenado 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretensão recursal, que, conforme já mencionado, refere-se exclusivamente a pretensão de declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão de que a vítima, na referida audiência, teria alterado os fatos contidos na denúncia, prejudicando, em última análise, a defesa do ora recorrente
.

Inicialmente, mesmo não sendo objeto de insurgência, importante destacar que, ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência e do laudo de exame de lesões corporais que atestou “escoriações em região temporal direita associada à edema, em punhos direito e esquerdo, em região posterior de braço esquerdo, em joelho esquerdo, discreta tumefação em região frontal à esquerda.”

Do mesmo modo, a prova da
autoria
pode ser evidenciada através das declarações prestadas pela vítima, em juízo, que narrou muito abalada, com detalhes as agressões no dia dos fatos, ocasionadas por motivo de ciúmes, em perfeita harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Tais declarações foram confirmadas com exatidão pela testemunha ocular Guilherme Dalmonechi Thompson de Paula, perante a autoridade policial.

Em juízo, tal testemunha fora dispensada pelo Ministério Público Estadual em razão de ter sido constituído causídico da vítima.

Aliás, em interrogatório judicial, o ora recorrente, a despeito de negar as agressões, confirmou que teve acesso a mensagens de um ex-namorado da vítima, que realmente ocorreu a discussão e que reteve o celular dela.

Dito isso, é pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em que pese a vítima ter relatado, perante a autoridade judiciária, posteriores agressões por parte do ora recorrente, em especial, o fim do relacionamento e nova medida protetiva, tal fato não tem o condão de tornar nula a audiência de instrução e julgamento
.

Isso porque, além de a defesa e o réu terem sido devidamente intimados do ato, e de terem comparecido, a sentença condenatória se ateve exatamente aos termos da denúncia, não trazendo qualquer prejuízo a defesa do ora recorrente.

Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do réu quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

3. Em que pese a vítima ter relatado posteriores agressões por parte do ora recorrente, em especial, o fim do relacionamento e nova medida protetiva, tal fato não tem o condão de tornar nula a audiência de instrução e julgamento. Isso porque, além de a defesa e o réu terem sido devidamente intimados do ato, e de terem comparecido, a sentença condenatória se ateve exatamente aos termos da denúncia, não trazendo qualquer prejuízo a defesa do ora recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.